Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711631-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gescino Carneiro de Almeida em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Silverio Gonçalves Gomes Filho, assim vazada (ID 87033648 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO em desfavor de GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA, partes qualificadas. Decisão de ID 82872970, fls. 1473/1474 que, em cumprimento à ordem do Tribunal, proferida no bojo do agravo 0705046-93.2019.8.07.0000: 1) homologou o saldo devedor em R$755.355,67; 2) homologou o laudo de avaliação do imóvel CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPERIO DOS NOBRES, MODULO COMERCIAL 01, LOTE 21, SOBRADINHO/DF em R$825.850,16 (sendo R$360.000,00 o valor do terreno e R$465.850,16 o valor das benfeitorias; e 3) homologou o laudo de avaliação do imóvel CHACARA SANTA CLARA T-90, NUCLEO RURAL DO CORREGO DO URUBU, LAGO NORTE/DF em R$425.412,90 (valor apenas das benfeitorias, sem considerar a terra nua). Na mesma decisão, foi deferida a adjudicação do imóvel CHACARA SANTA CLARA em favor do credor, tendo sido intimada a TERRACAP para informar qual o procedimento de registro da adjudicação. Exequente peticionou no ID 85201596, fls. 1476/1477 requerendo a expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse. Em resposta, a TERRACAP veio aos autos no ID 85203485, fls. 1479/1487 defendendo, basicamente, que o Tribunal deferiu a penhora sobre os direitos possessórios e não sobre as benfeitorias. Discorre que a área é pública sem possibilidade de regularização e que não há que se falar em adjudicação. Parecer do Ministério Público no ID 85670159, fls. 1491/1492. É o necessário, passo a decidir. Inviável o acolhimento da manifestação da TERRACAP. Primeiro, por que isso implicaria na clara desobediência à ordem do TJDFT. Segundo, por que a tese arguida de que haveria diferença entre direitos possessórios e os direitos pessoais do devedor não merece prosperar. De fato, salvo juízo diverso e superior, entendo que as expressões se equivalem (direitos possessórios e/ou direitos pessoais e/ou direitos sobre as benfeitorias ou acessões). Ao que parece, a TERRACAP receia que a “adjudicação” deferida envolva a legitimação do credor sobre a área, o que, eventualmente, poderia ser oposto contra ela no futuro. Acontece que a “adjudicação” então deferida não tem esse condão, muito pelo contrário, é jurisprudência assente no TJDFT, de que o particular não tem direito, sequer, às indenizações por benfeitorias ou retenção em face do Poder Público, porquanto sua condição perante a Administração é de mero detentor. Confira-se: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão por meio da qual foi ordenado o julgamento antecipado do mérito, inexiste cerceamento de defesa. 2 - Comprovada a realização de construções sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração exerce de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações da parte Autora de elementos aptos para obstar a demolição na forma pretendida. 3 - Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública. 4 - A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto. 5 - Tendo em vista que a parte Autora/Apelante edificou sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração pode exercer de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, impõe-se a manutenção da sentença, com o reconhecimento da improcedência do pedido inicial. 6 - O direito à moradia, como os demais, não é absoluto. Para que as pessoas que não possuem condições de arcar com a aquisição da casa própria possam receber imóvel do Estado, faz-se necessária a participação nos programas governamentais habitacionais, não prescindindo da observância das regras pertinentes e do preenchimento das exigências estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia. 7 - Em face da mera detenção, por se tratar de imóvel público, não há falar em consolidação de situação fática (supressio), tampouco em indenização por benfeitorias ou mesmo em direito de retenção. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1324937, 07021863120208070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a adjudicação das benfeitorias e/ou direitos possessórios do devedor possui o mesmo resultado prático, a saber, transferir para o credor a posse sobre os bens localizados em área pública, os quais, conforme consignado pelo Tribunal, são dotados de expressão econômica. De qualquer forma, a alteração de titulares da posse (do devedor GESCINO para o credor SILVERIO) não modifica o domínio/propriedade da TERRACAP sobre o imóvel, tampouco inviabiliza sua futura retomada, caso assim deseje no futuro, inclusive sem qualquer dever de indenizar o adjudicante. De fato, o credor está adjudicando os direitos possessórios plenamente ciente de que pode opô-los perante particulares, mas jamais contra o Poder Público. Dessa forma, considerando que a TERRACAP informou que não é possível o controle de quem é o possuidor em eventual sistema, é forçoso concluir que a carta de adjudicação apenas formalizará a posse do credor, não obstante não tenha onde ser registrada para publicizá-la. Ante o exposto: 1) expeça a Secretaria Carta de Adjudicação dos Direitos Possessórios, em favor do credor SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO, atinente ao imóvel CHACARA SANTA CLARA T-90, NUCLEO RURAL DO CORREGO DO URUBU, LAGO NORTE/DF, devendo constar na carta que o preço é de R$425.412,90 e de que o instrumento não lhe transfere a propriedade ou lhe garante eventual indenização em face do Poder Público (TERRACAP); 2) em relação ao imóvel CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPERIO DOS NOBRES, MODULO COMERCIAL 01, LOTE 21, SOBRADINHO/DF, considerando que o credor não pretende adjudicá-lo, digam as partes se não preferem aliená-lo de forma particular. 3) considerando a adjudicação de um dos imóveis, traga o credor planilha atualizada, abatendo o valor do bem adjudicado. Prazo de cinco dias. Dê-se ciência à TERRACAP, via sistema PJe. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o agravante aduz que a adjudicação das benfeitorias da Chácara T-90 contraria a Lei 8.009/90 e o direito constitucional à moradia. Sustenta, ainda, que o laudo de avaliação no valor de R$425.412,67 considerou somente 50% das benfeitorias, enquanto a dívida alcança a importância de R$755.355,67, o que implicará a alienação do imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, avaliado em R$825.850,16, liquidando todo o seu patrimônio. Defende, pois, a substituição do bem adjudicado pelo 2o e 3o andar do imóvel em questão (14 apartamentos mais a cobertura), restando as lojas térreas sob o domínio e posse do agravante. Por fim, afirma que se encontra em tramitação na 3a Turma Cível recurso de apelação do agravante (processo n. 0026884-38.2016.8.07.0001), o qual, caso provido, afastará o agravado da posse do imóvel (casa) que ocupa, reconhecidamente de propriedade do agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão de ID 87033648, que determinou a adjudicação do imóvel Chácara T-90, bem como a substituição do bem pelo imóvel também penhorado localizado no Condomínio Império dos Nobres, na forma proposta. Preparo ao ID 25013516 – p. 2/3. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, almeja o agravante a reforma da decisão de ID 87033648 dos autos de origem, acima transcrita. No entanto, como se vê, a magistrada faz menção à decisão anterior de ID 82872970, proferida em 07/02/2021, contra a qual não houve insurgência do agravante, que homologou o laudo de avaliação dos imóveis e deferiu a adjudicação da Chácara Santa Clara T-90, Núcleo Rural do Córrego do Urubu, Lago Norte/DF em favor do credor, parte agravada. Com efeito, o decisum ora atacado simplesmente dá seguimento à decisão anterior acobertada pela preclusão, determinando, por conseguinte, a (i) expedição da carta de adjudicação dos direitos possessórios do dito imóvel do Lago Norte, em favor do credor, pelo preço avaliado e homologado em R$425.412,90, e (ii) intimando as partes para dizerem se pretendem alienar o módulo comercial de Sobradinho/DF de forma particular, devendo o credor, outrossim, trazer planilha atualizada, abatido o valor do bem adjudicado. Aliás, no que tange ao pedido de substituição do bem adjudicado pelos dois andares e cobertura do módulo comercial localizado no Condomínio Império dos Nobres, Sobradinho/DF, consta da decisão agravada o desinteresse do agravado em adjudica-lo. De fato, em petição anterior às referidas decisões o exequente/agravado assim se manifestou (ID 81420097 dos autos de origem): 02 - (...) requer o prosseguimento do feito, com a adjudicação das benfeitorias da Chácara Santa Clara no 90 “T” do Núcleo Rural Córrego do Urubu – Brasília – DF. 03 - Como o valor das benfeitorias da chácara não adimpli o débito do Executado, requer que seja levado a hasta publica ou leilão o MÓDULO COMERCIAL DO CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES, também devidamente penhorado e avaliado. Quanto à ação possessória em processamento, atualmente em fase de recurso, tal fato já fora noticiado pelo agravante nos autos do agravo de instrumento n. 0748291-23.2020.8.07.0000 outrora interposto, oportunidade em que esta Relatora assim consignou: Registre-se, a princípio, que nada há a prover quanto à notícia da existência da demanda possessória no 0026884-38.2016.8.07.0001, já que improcedentes os pedidos iniciais e ainda em fase recursal, não transitada em julgado. Ora, considerando as matérias tratadas pelo agravante no presente recurso, insta pontuar que o artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide". Veja-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. É dizer: não interposto recurso, forma-se a preclusão da decisão, a qual se revela intangível, quer às partes (preclusão temporal), quer ao próprio juiz (preclusão pro judicato), extirpadas as exceções legais. Ainda, segundo o disposto no artigo 507 do mesmo Diploma Legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ressalte-se que ocorre a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque a rediscussão de pontos já definitivamente decididos ameaça esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso). No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (TJDFT. Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Alinhadas essas considerações, verifica-se que o agravante, visa, a bem da verdade, rediscutir questões já decididas e, logo, atingidas pela preclusão. Sendo assim, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora